Tribunal: TJDFT
Processo: 0753177-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0753177-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAVALCANTE E CASTRO MULTI - OVOS LTDA - ME AGRAVADO: JOSE ESIO DE SOUSA ANDRADE D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto por CAVALCANTE E CASTRO MULTI - OVOS LTDA – ME, contra a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento n.o 0726866-23.2023.8.07.0003 (ID n.o 54426218 - Pág. 1/4), que rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva e indeferiu o pedido de chamamento ao processo de ex-sócio da empresa. Em suas razões recursais (ID n.o 54426211), a parte agravante requer que seja reconhecida a ilegitimidade da parte e ou o chamamento do processo do sócio administrador anterior por conduta de abuso de poder na gestão da empresa por emitir em segredo cártula de cheque para terceiros em relações comerciais externas estranho a atividade da empresa (dívida pessoal), sem o conhecimento do outro sócio. Alega que indeferir a inclusão do sócio anterior na lide é chancelar o enriquecimento sem causa, visto que ao contrair uma dívida particular em nome da empresa sem conhecimento dos demais sócios e posteriormente sair do quadro social da empresa deixando dívidas que ocultou em todo o período da administração da empresa é se valer da própria torpeza em seu benefício, deixando prejuízos à empresa de forma astuta. Nesse contexto, sustenta que é necessário o reconhecimento da ilegitimidade passiva do agravante para figurar no polo passivo da Ação de Cobrança, devendo a ação tramitar apenas em face do sócio anterior sr. Cícero Ferreira Cavalcante. Pleiteia a concessão da tutela antecipada por restar demonstrado o perigo de dano com fundado risco de condenação em face da empresa por atos perpetrado pelo sócio anterior que contraiu dívida estranha a destinação da empresa com valor considerável de R$ 25.000,00 em 2019, que hoje atualizada está em R$ 51.582,85; e a probabilidade do direito em decorrência do abuso de poder perpetrado pelo antigo sócio que assinou a próprio punho a cártula de cheque, e ainda a má-fé do credor que recebeu a cártula sabendo que era de obrigação particular do antigo sócio. No mérito, requer a confirmação da liminar para declarar a ilegitimidade passiva da empresa agravante e se efetive o chamamento ao processo do ex-sócio Cícero Ferreira Cavalcante. Preparo regular (ID n.o 54426215 e 54426216. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, I, do NCPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim sendo, para fins de ser deferida a antecipação de tutela recursal é necessário o preenchimento dos requisitos constantes do art. 300 do NCPC, a saber, a presença da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, não se vislumbra existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado. A legitimidade da parte está relacionada à verificação de que a pessoa que se apresenta no processo (como autor ou como réu) é o titular do direito material em disputa. O art. 17 do CPC estabelece que para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Destarte, a legitimidade é um atributo jurídico conferido à alguém para discutir certa situação jurídica litigiosa, sendo uma das condições da ação, ou seja, requisito essencial para o regular trâmite processual e julgamento do mérito. Diz-se que alguém possui legitimidade para postular em juízo quando há relação entre a referida pessoa e o que será discutido no processo. Portanto, a legitimidade é verificada a partir daquilo que é concretamente discutido nos autos. No caso, verifica-se que o cheque em questão foi emitido por CAVALCANTE E CASTRO MULTIOVOS LTDA, que tem personalidade jurídica distinta de seus sócios, sendo a cártula assinada por um dos seus representantes legais à época. O Código Civil, na parte geral aplicável a qualquer pessoa jurídica, dispôs, no art. 47, que os atos dos administradores obrigam a pessoa jurídica, desde que exercidos nos limites de seus poderes definidos no ato constitutivo. Assim, para que sejam válidos e obriguem a pessoa jurídica, os atos praticados pelo administrador devem estar dentro dos poderes que lhe tenham sido conferidos, sob pena de serem considerados atos ultra vires societatis. Contudo esse exame requer dilação probatória mais aprofundada, sendo inviável seu reconhecimento em análise de cognição sumária, por ser matéria de mérito, o qual será decidida por meio do deslinde definitivo da demanda. Isso porque, não há um elemento nos autos que demonstrem de forma inequívoca que a obrigação assumida pela cártula de cheque emitida em nome da empresa comercial se refere ao pagamento de dívida pessoal do ex-sócio. Ademais, o instituto do chamamento ao processo é cabível nas hipóteses dispostas no art. 130 do CPC, o que não é o caso dos autos. Portanto, ausente a probabilidade do direito, necessário o indeferimento do pedido de antecipação de tutela pleiteada pela parte agravante. Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo a quo os termos da presente decisão, dispensando-se as informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1019, II, do CPC/2015. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador